Tribunal: TJSP
Processo: 1500836-85.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Descabimento – Execução ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 pelo STF – Exequente que não atendeu à determinação de emenda da inicial – Sentença mantida – Recurso improvido.